Tribunal: STJ
Processo: 0000174-06.1999.8.11.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079178 - MT(2025/0395150-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERNANI EVANDRO KLASENER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE MELO - GO025383
SIMONE FENGLER SPIERING - MT011920
EMBARGADO
: BENJAMIN KLASENER
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
EMBARGADO
: MILTON DARVANI KLASENER
ADVOGADOS
: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - MT012196
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a885673e-b6be-4645-868c-8972e1198756

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a885673e-b6be-4645-868c-8972e1198756

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079178 - MT(2025/0395150-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERNANI EVANDRO KLASENER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE MELO - GO025383
SIMONE FENGLER SPIERING - MT011920
EMBARGADO
: BENJAMIN KLASENER
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
EMBARGADO
: MILTON DARVANI KLASENER
ADVOGADOS
: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - MT012196
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ERNANI EVANDRO KLASENER
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção
de Competência, no âmbito do
, definiu as seguintes teses
REsp 1.604.412/SC
a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo
quando o exequente permanece inerte por
CPC/73,
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do
parágrafo único, do Código Civil de 2002;
art. 202,
Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
, conta-
CPC/1973
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
tem
Lei 6.830/1980
CPC/2015
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação
CPC/1973
irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para
opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
,
(REsp 1.604.412/SC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
27/6/2018,
22/8/2018)
2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor
caracteriza a prescrição intercorrente"
, Rel. Ministra
(REsp 1.698.249/RJ
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
).
17/8/2018
3.
Na hipótese dos autos, evidenciou-se a ocorrência da
prescrição intercorrente, máxime porque o ora recorrente não
apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional,
tendo a Corte de origem asseverado que transcorreram quase duas décadas
sem constrição eficaz ou impulso processual útil. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (fls. 1.447-
1.448)

Em suas razões, a parte embargante opõe embargos com efeitos infringentes,
alegando que "o fundamento adotado pelo v. acórdão embargado, no que pertine ao tramitar do
feito, mormente quando se miram as atenções às datas que divergem da realidade dos autos, ou
seja, o itinerário utilizado para fundamentar a existência da inércia do credor, não é aquele que
se colhe dos autos, além de elementos outros deduzidos nas razões de recurso tais como:
ocorrência de suspensão obrigatória do feito durante o tramitar de embargos à execução,
remessa dos autos à conclusão e retorno, repetidas vezes, sem decisão, episódios de incêndio
nas instalações do Banco antecessor credor, greve do poder judiciário, paralização do feito em
razão da pandemia, tudo, a justificar o destaque ao excerto do v. acórdão quando se espelha no
julgado de Instância Ordinária (fl. 1.461).
"
Afirma que "não se trata de revolvimento de questão fática, tanto assim, que o
recurso de agravo restou provido, mas de valoração das ocorrências processuais, para o fim de
verificar a inocorrência da inércia do credor na movimentação dos autos, exatamente, porque o
norte do acolhimento da prescrição intercorrente se acha embojado no itinerário processual
que, na espécie, o itinerário processual real diverge daquele posto nos julgados (fl. 1.480).
"
Milton Darvani Klasener apresentou impugnação às fls. 1.488-1.493.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, com base na seguinte fundamentação:

Por primeiro, no que tange à alegada violação dos arts. 9o e 10 do Código de
Processo Civil, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso porque não se
vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos dispositivos legais citados,
o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de
supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme
dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e
356 do STF.
No caso, a parte recorrente apontou violação dos demais dispositivos citados,
defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso.
O Tribunal de origem, por sua vez, analisou detidamente a matéria,
asseverando que transcorreram quase duas décadas sem constrição eficaz ou
impulso processual útil, concluindo pela fluência do prazo prescricional:

Contextualizando, o objeto da presente lide é a Cédula de Crédito
Comercial n.o
datada de
no valor de R$
94/00250-9,
13/12/1994,
40.184,84, com vencimento em
emitida por Benjamin,
15/06/1998,
Ernani e Milton Klasener em favor do exequente Banco do Brasil,
conforme alterações pactuadas no termo “Aditivo de Retificação e
Ratificação”, firmado em
(cf. Id. no 271981930 – pág. 197).
06/08/1997
Abaixo, apresenta-se breve síntese dos atos processuais.
Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 23/09/1999,
tendo os executados sido citados em
Em
foi
18/01/2000.
13/03/2000,
deferido o pedido de penhora, a qual foi efetivada em 25/09/2000.
Após a efetivação da penhora, o exequente, em
requereu a
15/10/2000,
citação dos intervenientes garantes, contudo, apenas em 29/04/2004
reiterou tal pedido.
Na sequência, o exequente foi devidamente intimado, em 25/09/2005,
para o pagamento do preparo necessário à expedição da carta
precatória, mantendo-se, todavia, inerte.
Em
o juízo a quo determinou a intimação do exequente
17/02/2006,
para que, no prazo de 48 horas, promovesse o regular prosseguimento
do feito, sob pena de extinção.
Intimado, o exequente, em
informou o pagamento do
04/05/2006,
preparo. No entanto, em
foi certificado pelo juízo
23/11/2006,
deprecado que a carta ainda não estava devidamente preparada.
Posteriormente, em
foi expedida nova intimação ao
10/09/2008,
exequente para o pagamento do preparo. Em
o exequente
27/10/2008,
compareceu aos autos manifestando interesse no prosseguimento do
feito e requereu prazo de 10 dias para o recolhimento das custas.
Por decisão interlocutória datada de
foi designada
17/12/2009,
audiência de conciliação para o dia 25/01/2010.
Realizada a audiência na data aprazada, o juízo a quo determinou
nova intimação do exequente para que, no prazo de 10 dias, efetuasse o
pagamento do preparo, o que foi atendido somente em 10/02/2010.
Dando sequência, em
foi expedida a carta precatória,
02/10/2010,
porém, em
esta foi devolvida pelo juízo deprecado em
22/12/2010,
razão do não recolhimento das custas.
Na sequência, em
o juízo a quo determinou nova intimação
06/05/2011,
do exequente para o recolhimento das custas iniciais da carta
precatória.
Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

Diante da inércia do exequente, foi determinada, em
sua
07/04/2014,
intimação para dar prosseguimento ao feito.
O exequente, em
manifestou-se, juntando nova procuração
07/05/2014,
e requerendo dilação de prazo.
Posteriormente, em
limitou-se a juntar procuração e
19/02/2016,
substabelecimento, pleiteando o restabelecimento de prazo.
Em decisão datada de
o Presidente deste Tribunal de
25/04/2016,
Justiça determinou a suspensão de todos os prazos processuais e
audiências envolvendo o Banco
suas subsidiárias no Estado de
e/ou
Mato Grosso, pelo prazo de 15 dias.
Em
o exequente requereu a habilitação de novos patronos.
29/10/2016,
Após nova inércia, o juízo a quo determinou nova intimação da parte
exequente para que promovesse o prosseguimento do feito, no prazo de
cinco dias.
Em
o exequente manifestou-se nos autos, requerendo a
11/04/2017,
vinculação do saldo remanescente do imóvel leiloado nos autos
trabalhistas para fins de abatimento da dívida — pedido este indeferido
pelo juízo de primeiro grau, que, em seguida, determinou nova
intimação do exequente para o prosseguimento do feito.
Em
o exequente reiterou o pedido de vinculação do
23/10/2017,
referido saldo remanescente.
Por decisão datada de
o juízo novamente indeferiu o
18/12/2017,
pedido e determinou nova intimação do exequente para o regular
andamento da lide.
Em
o exequente requereu a avaliação dos imóveis
29/01/2018,
penhorados.
Em
o MM. Juiz deferiu o pedido, determinando a
15/08/2018,
avaliação dos imóveis pelo oficial de justiça.
Na sequência, em
o
informou nos
02/07/2019,
exequente/agravado
autos que o crédito em questão fora cedido ao codevedor Ernani
Evandro Klasener, por meio de Escritura Pública lavrada em
18/09/2019.
Ato contínuo, em
foi proferida decisão deferindo a
12/12/2019,
substituição processual, com a modificação do polo ativo da demanda.
Posteriormente, o
requereu a avaliação dos bens
autor/apelante
penhorados, pleito que foi deferido.
Na sequência, em
foi juntado aos autos o auto de
05/09/2022,
avaliação dos imóveis, tendo o autor manifestado concordância em
19/09/2022.
Em
os executados alegaram a ocorrência de prescrição.
20/09/2022,
Posteriormente, em
o autor apresentou manifestação
02/10/2024,
rechaçando a alegação de prescrição.
Por fim, ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo
o MM. Juiz rejeitou-a, sob o fundamento de que foi
executado/apelante,
protocolada fora do prazo fixado para a análise da prescrição.
Todavia, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo
a execução com base nos seguintes fundamentos:
(...)
O tema “prescrição intercorrente” foi equacionado pelo eg. STJ por
ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência
(IAC), proferido no
, cuja ementa transcrevo:
Resp no 1.604.412/SC
(...)
Não se desconhece, porém, que opera-se a prescrição intercorrente
quando o credor, ciente do ônus de impulsionar a execução, deixa de
fazê-lo, mantendoa inerte por lapso temporal igual ou superior ao
prazo prescricional da ação, conforme exegese contida na Súmula 150
do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”.
A Corte Superior firmou orientação no sentido de que “incide a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
quando o
CPC/73,
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

parágrafo único, do Código Civil de 2002”, e que “o termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do
, conta-se do fim do
CPC/1973
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
)”, ao passo que “o termo inicial do
do
Lei 6.830/1980
art. 1.056
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
CPC/2015
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize
o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual)”
CPC/1973
(grifei) (STJ – Segunda Seção – R Esp
Rel. Min. Marco
1604412/SC,
Aurélio Bellizze, julgado em
.
27/06/2018)
Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 23/09/1999,
tendo os executados sido citados em
Ainda que tenha
18/01/2000.
havido penhora inicial de bens hipotecados (cf. Id 53351687 – pág.
244), é fato incontroverso que, ao longo de mais de duas décadas de
tramitação, não se realizou qualquer constrição patrimonial efetiva e
útil, tampouco se praticaram atos concretos voltados ao adimplemento
da obrigação.
O apelante sustenta que a execução estaria garantida e que a
movimentação processual impediria a fluência do prazo prescricional.
Entretanto, razão não lhe assiste.
A mera existência de penhora não é suficiente, por si só, para afastar o
reconhecimento da prescrição intercorrente, na ausência de
providências efetivas e concretas tendentes à satisfação do crédito
exequendo.
Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente não decorre
da mera paralisação do processo por descuido judicial, mas da inércia
do exequente, nos termos do
§§ 1o a 5o, do CPC.
art. 921,
Como bem pontuado pelo juízo a quo, “a mera movimentação do
processo, com a realização de buscas infrutíferas, não tem o condão de
obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso ” (Id. 271983395 –
pág. 06), sendo essa ade um ano, de interromper o prazo da prescrição
intercorrente diretriz adotada pelo STJ tanto em sede de execução
fiscal quanto de execução civil.
(...)
Ademais, mesmo que se considere a cessão de crédito realizada em
2019 e os atos processuais subsequentes, é inegável que, entre a
penhora inicial (2000) e a cessão (2019), transcorreram quase duas
décadas sem constrição eficaz ou impulso processual útil, configurando
lapso temporal superior ao prazo trienal previsto no
da Lei
art. 70
Uniforme de Genebra, aplicável às cédulas de crédito rural.

Quanto ao tema, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de
que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor.
Corroboram esse entendimento:
(...)
Na hipótese, configurada a desídia da parte exequente, a decisão que
entendeu pela prescrição intercorrente está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual o recurso especial encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
Ademais, ainda que superado o referido óbice, tem-se que a pretensão de
modificar o entendimento firmado - quanto à desídia da exequente -
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da
. Nessa mesma linha de intelecção:
Súmula 7/STJ
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido
de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
(CPC/2015 art. 1.022)
, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1560738/SP
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2020,
01/07/2020)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:55
Código de Controle do Documento: a1df02c7-8781-485f-869b-4bda671a13a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.079.178 / MT
Número Registro: 2025/0395150-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001740619998110020 1740619998110020
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERNANI EVANDRO KLASENER
ADVOGADOS : FABRÍCIO CASTRO ALVES DE MELO - GO025383
SIMONE FENGLER SPIERING - MT011920
AGRAVADO
: BENJAMIN KLASENER
ADVOGADOS : LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
AGRAVADO
: MILTON DARVANI KLASENER
ADVOGADOS : FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - MT012196
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA HIPOTECÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56867317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 33d54b55-bba6-4435-b0ea-e70f7bf15203

EMBARGANTE : ERNANI EVANDRO KLASENER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE MELO - GO025383
SIMONE FENGLER SPIERING - MT011920
EMBARGADO : BENJAMIN KLASENER
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
EMBARGADO : MILTON DARVANI KLASENER
ADVOGADOS
: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - MT012196
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - MT014553
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 33d54b55-bba6-4435-b0ea-e70f7bf15203